Tribunal: TJBA
Processo: 8002896-28.2018.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002896-28.2018.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:
ISAQUE DE SANTANA CORREIA

APELADO: MANOEL PEREIRA NUNES SOBRINHO

Advogado(s)
:
LAIS CLAUDIA SOUZA ARRUDA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ART. 104 DA LEI MUNICIPAL N. 14/97. CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO É ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. AUSÊNCIA DE DIREITO APÓS A APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE QUE O APELADO SÓ USUFRUIU DE UMA LICENÇA-PRÊMIO. DISCRICIONARIEDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SE ENCERRA COM A APOSENTADORIA. DEVER DE INDENIZAR APÓS O ATO DE APOSENTAÇÃO. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DO JUDICIÁRIO QUANDO HÁ ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. JULGADO DO STF: ARE: 1138202/RR. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002896-28.2018.8.05.0261
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE TUCANO, e como apelado, MANOEL PEREIRA NUNES SOBRINHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11